Tribunal: STF
Processo: ARE 1541933
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Policial militar do DF. Exclusão das fileiras. Demanda na qual se visa discutir o procedimento disciplinar e a punição aplicada. Competência. Justiça militar local versus. Vara da fazenda pública. Lei de organização judiciária do DF. Análise: óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 



    I. Caso em exame 



    1. Ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, na qual se pretende a declaração de nulidade do ato administrativo de exclusão do autor das fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal e, consequentemente, sua reintegração e passagem para a reserva remunerada. O Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública declinou da competência em favor da Vara da Auditoria Militar do Distrito Federal, em razão do pedido e das razões de pedir, considerada a lei de organização judiciária do Distrito Federal, decisão confirmada pelo TJDFT. 



    2. O recorrente alegou violação aos arts. 5º, incs. II, LIII, LIV e LXXVIII, 37 e 70 da Constituição da República, discorrendo sobre a competência da Vara da Fazenda Pública para o julgamento da demanda. 



    3. O TJDFT assentou que, diante das razões de pedir e do pedido inicial, constata-se estar em jogo o próprio procedimento que culminou na exclusão do autor das fileiras da Polícia Militar, pelo que a competência para o julgamento da demanda é da Justiça Militar local, em face do previsto no art. 36 da Lei nº 11.697, de 2008, Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. 



    4. No caso, somente a partir da análise do quadro probatório e da legislação local de regência seria possível aferir a veracidade do quanto argumentado, procedimento inviável em sede extraordinária, na forma dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF, razão pela qual o recurso extraordinário com agravo foi desprovido.



    II. Questão em discussão 



    5. O agravante retorna à discussão a respeito da competência para julgar ação na qual se questiona ato administrativo de exclusão de policial militar, se da Justiça Militar local ou da Vara da Fazenda Pública. 



    III. Razões de decidir 



    6. É inviável o agravo cujas razões consistem, essencialmente, na reiteração das teses veiculadas no acórdão reformado, o que atrai o óbice do enunciado nº 287 da Súmula do STF.



    7. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º. 



    8. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. 



      IV. Dispositivo 



    9. Agravo regimental ao qual se nega provimento.